Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-32.2010.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-32.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FELIX HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 298.053.411-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO NCPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se faz necessária a intimação pessoal da parte, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, antes de extinguir o feito, por abandono da causa. Art. 485, §1º, do NCPC. Ausente a intimação pessoal, a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0000303.32.2010.8.11.0050 (CÓD. 33539), movida em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o recebimento do tributo em decorrência a ausência de recolhimento do ICMS, no valor de R$ 3.358,00 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais), movida em face de
FELIX HENRIQUE DE OLIVEIRA
, na qual o Juízo de Primeiro Piso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, II, do NCPC (ID: 3374411).

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega inexistência de inércia de sua parte, uma vez que sempre se comprometeu e empenhou na procura de satisfazer o crédito tributário (ID: 3374413).

Aduz que o feito não permaneceu paralisado por 05 (cinco) anos, tempo necessário para configurar a prescrição intercorrente.

Ressalta, ainda, a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente ante a falta de intimação do ente público para se manifestar acerca de possíveis interrupções da prescrição (art. 40, § 4º da LEF).

Pautados nesses argumentos, requer provimento do recurso, para cassar a sentença combatida, por conseguinte, prosseguimento regular da ação de execução fiscal.

Destaco que, mesmo sendo devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

Inicialmente, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal em 25/01/2010 (ID: 3374392), o despacho de citação ocorreu em 05/02/2010 (ID: 3374394), entretanto, a tentativa de citação por A.R. restou infrutífera (ID: 33743960)

Assim, a parte exequente se manifestou requerendo a citação por oficial de justiça em 16/06/2011 (ID: 3374397), o referido pedido foi deferido em 23/04/2012 (ID: 3374398), mas não foi devidamente cumprido, em virtude da ausência de recolhimento da diligencia do meirinho (ID: 3374400).

Após, a Fazenda Pública requereu nova tentativa de citação por correio (07/08/2013), o pedido foi concedido em 12/03/2014, mas não teve êxito (ID: 3374401, 3374003 e 337405).

Posteriormente, a exequente apresentou instrumento petitório requerendo a suspensão do feito em 23/09/2015 (ID: 3374406), o pedido foi deferido e o processo foi arquivado provisoriamente.

Em 25/10/2016 (ID: 3374409) a Fazenda Pública foi intimada para requerer o que entender de direito e em 02/02/2017 sobreveio sentença que, fundamentando-se na desídia do apelante, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID: 3374411).

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a apelante.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim preconiza, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1º do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1º do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento dos autos formulado pela exequente e, caso não suprido, intimá-la para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º c/c 183, § 1º, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1º, CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021